Tribunal: TJMT
Processo: 1002903-47.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002903-47.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WESLEY FREITAS DE ANDRADE - CPF: 013.528.481-39 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO MACHADO CARDOSO - CPF: 033.487.831-43 (ASSISTENTE), ALEANDRO ALVES DE LIMA - CPF: 000.249.031-59 (ASSISTENTE), CONSELHO TUTELAR (ASSISTENTE), TAISE KATILA MOREIRA RODRIGUES - CPF: 053.006.431-65 (ASSISTENTE), WELLINGTON DE FARIA PIRES - CPF: 859.029.851-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO
DE DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO CONFIGURADO – DISPENSA
D
E TESTEMUNHA COM ANUÊNCIA DA DEFESA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – NULIDADE NÃO CONFIGURADA –
MÉRITO
: TRÁFICO DE DROGAS CONFIGURADO –
NÃO CONFIGURAÇÃO DO
ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS

–
DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA-BASE EM MENOR PATAMAR JÁ QUE FIXADA NO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DIVERSO DO SEMIABERTO EM RESPEITO AO ARTIGO 33, §2°, ALÍNEA
“B”,
DO CÓDIGO PENAL – PERDA DOS VALORES – OCORRRÊNCIA – CONDENAÇÃO AUTOMÁTICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME –
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1. A não objeção defensiva no tocante a dispensa de testemunha, em momento oportuno, não pode ser utilizado como argumento defensivo para, doravante, buscar a alegação de cerceamento de defesa,
sob pena
de violação ao princípio da preclusão e da boa-fé objetiva.

2. Diante da existência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes comprovada pelo laudo pericial, bem como provas plenas, seguras e substantivas que denotam a prática delitiva pelo réu, não há que se falar em absolvição (ou desclassificação) por ausência probatória, uma vez que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são
idôneos a sustentar a condenação criminal”

(Enunciado
Orientativo
no 08 da TCCR/
TJMT).

3. Mostra-se acertada a decisão de piso que fixa o regime semiaberto de cumprimento de pena na hipótese de condenação superior a 04 (quatro) anos, em respeito ao artigo 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal.

4. No mesmo sentido, a pena superior a
4
(quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (
art.
44,
inciso
I
, do Código Penal
).

5. A não comprovação da propriedade lícita dos bens apreendidos é motivo sufi
ciente para a declaração da perd
a, em razão dos efeitos penais e extrapenais da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WESLEY FREITAS DE ANDRADE
, objetivando a reforma da
r.
sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa - MT, que o condenou à reprimenda corpórea de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser
em

cumprido
s

inicialmente em regime
semiaberto, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixados cada qual em 1/30 (
um

trigésimo
) do salário mínimo vigente,

pela prática de
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, tipificados no art. 33,
caput
e §1o, inciso II,
da Lei no 11.343/06, e art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03, em concurso material de crimes (artigo 69 do CP).

Inconformada, a Defesa pleiteia:
a)
preliminarmente,
a
nulidade da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa;
b)
absolvição, ao argumento de ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006;
c)
redução das penas-base;
d)
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto;
e)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e
f)
restituição dos bens declarados perdidos.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
197921167
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer constante no ID
204058674
,

pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para tanto e o meio processual se mostra
adequado e necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
conheço
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da causa, o apelante postula que houve nulidade processual, na medida em que o Ministério Público Estadual não inquiriu/intimou como testemunha a única pessoa que foi “entrevistada” saindo da residência do apelante, precariamente identificada como sendo “
Whellington
” (ID 197921157).

A despeito do esforço defensivo, verifica-se que a ausência de inquirição da aludida testemunha não mostra, por si só,
motivo
suficiente para ensejar
a nulidade d
a sentença ora debatida.

Na espécie, verifica-se que a aludida testemunha foi intimada para o ato solene processual, entretanto, não se logrou êxito em sua oitiva, motivo pelo qual o seu depoimento foi dispensado pelas partes, de modo que não se encontrou qualquer óbice ou irresignação da defesa para tanto.

A não objeção defensiva no tocante a dispensa da aludida testemunha, em momento oportuno, não pode ser utilizado como argumento probatório para, doravante, buscar a alegação de cerceamento de defesa,
sob pena
de violação ao princípio da preclusão e da boa-fé objetiva.

Outrossim
, importante registrar que os elementos informativos (e probatórios) foram satisfatoriamente manejados por outras fontes de provas relevantes, mostrando-se suficientes para o arcabouço acusatório.

Sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTE - PRELIMINAR DE NULIDADE - SUPRESSÃO DO CONTIDO NO ART. 402, CPP - REGRAMENTO PROCEDIMENTAL PREVISTO NA LEI 11.343/06 QUE NÃO ABARCA TAL POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DA OITIVA DE TESTEMUNHA COMUM - DESACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO INCONFORMISMO OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE A QUE A PARTE CONTRIBUI - PRELIMINAR DE ANULAÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA - ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA PENA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO CARACTERIZADA - NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA.
Descabe
excogitar de aplicação do art. 402 do Código de Processo Penal quando se tratar de imputação do crime delineado no art. 33 da Lei de Drogas, porquanto a especialidade do procedimento desta lei afasta a incidência daquele diploma.
Não há falar em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, decorrente de suposta ausência de manifestação da defesa quanto à dispensa de testemunha comum, se não restou consignado em momento oportuno o inconformismo com o prosseguimento do julgamento na ausência dela, pois que operado o fenômeno da preclusão.
Vislumbrando o magistrado a possibilidade de mudança da decisão em decorrência da oposição de embargos de declaração, imperiosa a oitiva da parte adversa para que não reste caracterizada ofensa ao contraditório [sentido material] e, por conseguinte, ao devido processo legal, garantias constitucionalmente asseguradas às partes.” [TJMT – Apelação Criminal no 0000022-02.2010.8.11.0010 – Classe
CNJ-417 – Comarca – 2a C. Criminal – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza – J.: 10.06.2011]
[Sublinhou-se
].

Ante o exposto, tendo em vista que a dispensa da oitiva ocorreu na própria audiência judicial, não havendo qualquer objeção defensiva a respeito, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, entendo que não se mostrou caracterizada o cerceamento de defesa.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WESLEY FREITAS DE ANDRADE
, objetivando a reforma da
r.
sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa
–
MT
.

Com o fim de facilitar a compreensão do feito, segue a integralidade da exordial:

“Consta do inquérito policial que, no dia 26 de agosto de 2020, por volta das 12h50, na Rua Luiz Gonzaga da Silva Abreu, Bairro Terra Firme, Cocalinho/MT, o denunciado
WESLEY FREITAS DE ANDRADE
vendia e guardava drogas consistentes em 03 porções de maconha, pesando ao todo aproximadamente 20 g (vinte gramas), bem como cultivava 01 (uma) planta de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o intuito de comercializar, conforme Laudo de Constatação de Droga págs. 16/20-IP e Termo de Exibição e Apreensão, pág. 11/12-IP.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas, o denunciado WESLEY FREITAS DE ANDRADE possuía 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Bayard, calibre 32, número de série 19535, de uso permitido e 27 (vinte e sete) munições, marca CBC, calibre 38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em perfeito estado de funcionamento, podendo ser utilizadas eficazmente para a perpetração de crime, conforme se verifica no exame de eficiência de arma de fogo e munição de págs. 23/30-IP.

Revela o caderno investigativo que a Equipe Policial estava em regime de plantão quando recebeu uma denúncia anônima informando a respeito da movimentação de usuários de drogas em uma “boca de fumo”.

Diante do narrado, os policiais deslocaram-se até o local e flagraram um usuário que saía da residência do denunciado. Ao abordá-lo, em revista pessoal, foi encontrado em poder dele uma trouxinha de maconha.

Ao adentrarem na residência do denunciado, este tentou evadir-se do local pulando o muro e tentou se desvencilhar dos entorpecentes, arremessando-os pelo muro para o quintal vizinho. A equipe logrou êxito em abordar o denunciado.

Em buscas pelo quintal onde as drogas foram dispensadas, foram encontradas três porções de maconha e uma planta de maconha, em um vaso. Em buscas pelo interior da residência, foi
localizado, atrás de uma cortina da sala, um revólver e as munições acima descritas
.

Ante o exposto, o denunciado
WESLEY MENDES DE SOUZA
, teve sua conduta incursa no art. 33, caput, e art. 33, § 1o, II, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória.
”

Insurgindo-se contra a sentença
,
a Defesa
almeja a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para uso, sob o argumento de que a quantidade de droga encontrada é compatível com o consumo (ID 197921157).

Examinando-se detidamente os elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada não merece reforma.

Segundo o comando normativo contido no artigo 50, § 1o, da Lei n.o 11.343/2006, comprova-se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes mediante o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

No caso em análise, a
substância entorpecente apreendida foi submetida ao laudo pericial n.o 310.2.04.2020.009827-01
, o qual constatou que havia
cerca de 21
(vinte e uma) gramas de maconha, além de um vaso com uma planta aparentando ser
pé
de maconha (ID 197919717 – fls. 16).

Logo, com relação à materialidade delitiva, a existência da infração ressai inequívoca diante do Auto de Prisão em Flagrante (ID 197919717 – fls. 03), Boletim de Ocorrência (ID 197919717 – fls. 05) e do Laudo Pericial n° 310.2.04.2020.009827-01
(ID 197919716 – fls. 16/21)
.

No que se
refere
à autoria delitiva, as robustas provas orais produzidas ao longo da persecução penal mostram que esta recai sobre o apelante.

Percebe-se, portanto, que a maneira como ocorreu
a
prisão do apelante e, especialmente, a apreensão das drogas, não existe espaço para o reconhecimento isolado do crime descrito no artigo 28 da Lei de Drogas. Nesse cenário, verifica-se que o cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas em relação ao apelante é evidente, especialmente diante dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI DE DROGAS
– IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA VER O
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DESCLASSIFICADO PARA O DE USO – IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES E DEMAIS PETRECHOS – 2) CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APELO DESPROVIDO.
1
)
As condições em que se desenvolvera a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes (acompanhada de dinheiro trocado e plástico filme), tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, avalizando, por consequência, a manutenção da r. sentença condenatória neste ponto.

2
) Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3.o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária. Ademais, trata-se de providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, já que existe a possibilidade de alteração de sua real situação financeira após a data da condenação. (TJMT – N.U 1000741-
41.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023. Publicado no DJE 18/08/2023) – (
g.n
)

Tanto em sede policial (ID 197919716 - pág. 31) quanto em juízo o Policial
Aleandro
Alves de Lima
esclareceu de forma coerente e harmônica como ocorreu a prisão em flagrante do apelante:

“(...) RECEBERAM UMA
DENÚNCIA
ANONIMAMENTE VIA FONE FUNCIONAL, ACERCA DE UMA “BOCA DE FUMO” E QUE TERIA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS NO LOCAL. DIANTE DISSO DESLOCAMOS AO LOCAL E FLAGRAMOS UM USUÁRIO QUE SAIA DA REFERIDA BOCA DE FUMO E APRESENTOU NERVOSISMO AO VIZUALIZAR A VIATURA, AO
PROCEDER
ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DE SUAS VESTES UMA TROUXINHA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, DIANTE DO FLAGRANTE ESTA GU PM DE SERVIÇO PEDIU APOIO DOS MILITARES: 2o SGT PM MIRANDA, 3o SGT PM BARROS E SD PM. J. BATISTA E ADENTRAMOS NA RESIDÊNCIA DO
SUSPEITO QUE TERIA VENDIDO O ENTORPECENTE AO USUÁRIO, QUE AO VISUALIZAR A GUPM NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA,
TENTOU EMPREENDER FUGA PULANDO O MURO E JOGANDO PARTE DA DROGA PARA O LOTE VIZINHO, MAS FOI EMPEDIDO PELO SD PM J. BATISTA ESTAVA FAZENDO O CERCO POLICIAL NA LATERAL DA RESIDÊNCIA, O SD PM J. BATISTA MANDOU QUE O MESMO FICASSE PARADO E COM AS MÃOS PARA CIMA,
MAS O SUSPEITO CONTINUOU JOGANDO ARREMESSANDO DROGA E TENTANDO PULAR O MURO, ENTÃO O SD PM J. BATISTA EFETUOU DOIS DISPAROS DE GAUGE 12 COM MUNIÇÃO NÃO LETAL, MOMENTO EM QUE A GUPM LOGROU ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO WESLEY, QUE AINDA RESISTIU AO ALGEMAMENTO, SENDO NECESSÁRIO O USO PROGRESSIVO DA FORÇA PARA IMOBILIZAR O SUSPEITO. AO EFETUARMOS BUSCA NO QUINTAL, FOI ENCONTRADA 3 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA QUE O SUSPEITO TENTOU SE DESFAZER,

E TAMBÉM
UMA PLANTA EM UM VASO, QUE APARENTAVA SER CANNABIS SATIVA (MACONHA), NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO, FOI ENCONTRADO ESCONDIDO ATRÁS DE UMA CORTINA DA SALA DA RESIDÊNCIA UM
REVÓLVER
CALIBRE 38 CARREGADO COM 05 MUNIÇÕES INTACTAS DO MESMO CALIBRE, TAMBÉM FOI ENCONTRADO 05 MUNIÇÕES DE CALIBRE 32 ESCONDIDAS NA PARTE SUPERIOR DE UM RACK NO QUARTO DO SUSPEITO
.”

Nesse sentido, eis o que estabelece o Enunciado no.
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Diante de todas as provas produzidas, a alegação de negação de autoria do réu
WESLEY
não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório apresentado, que demonstra de forma clara e consistente a prática do tráfico de entorpecentes.

Isso ocorre porque a alegação de ser usuário de drogas, por si só, não é suficiente para descaracterizar o tipo penal de tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado
Orientativo
no.
3
, da TCCR/TJMT,
in
verbis
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Além do mais
, o simples fato de ser apreendido na posse do apelante uma baixa quantidade de drogas (
cerca de 21
gramas), não é fator suficiente para sustentar a não ocorrência do tráfico de drogas.

Nesse
contexto
:

“(...) A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal
3
). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).” (TJMT. N.U 0003402-92.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).”

Portanto, sendo o delito de tráfico de drogas tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal
para a sua configuração, sendo a expressão guardar/vender/trazer consigo típica do crime de tráfico de drogas, caracterizado está
a
prática delitiva.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“(...) III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2023).”

No mesmo sentido é o entendimento d
este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –TRÁFICOILÍCITO DEDROGAS(ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06) – PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, A SER
CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DOCRIMEDETRÁFICOPARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – INVIABILIDADE – RECORRENTE FLAGRADO COM 11 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA DE 11,07 G (ONZE GRAMAS E SETE CENTIGRAMAS) NA GARUPA DE MOTO TAXI EM LOCAL DE MERCANCIA DEDROGA– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEDROGAS– EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARACONDENAÇÃO– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT–CRIMECLASSIFICADO COMO DEAÇÃOMÚLTIPLAOU MISTO ALTERNATIVO–CONDENAÇÃOMANTIDA – PENA – DOSIMETRIA– APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/2006 – VIABILIDADE – RÉU PRIMÁRIO E NEGATIVA DE INCIDÊNCIA FULCRADA EMAÇÃOPENAL PRETÉRITA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O §4o, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – PRECEDENTES STJ [RECURSO REPETITIVO 1139] E STF [HC
177670]–
PENA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. O Enunciado
Orientativo
no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para
sustentar a condenação criminal”. O Enunciado
Orientativo
no. 7 do TJMT
:“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
. ”

A alegação de que o apelante é usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, quando sua conduta se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Enunciado
Orientativo

no.
03 do TJMT
:“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 177670
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020) (N.U 0008597-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).”

Nesse cenário
, embora o apelante negue a autoria delitiva e
afirme
que a droga apreendida é para seu uso,
as circunstâncias em que se procedeu à prisão em flagrante
, aliadas aos
robustos depoimentos dos policiais
, deixam patente o cometimento do ilícito em exame.

Assim,
está
devidamente demonstrada
a
autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva ou sua respectiva desclassificação.

Ademais, também não se mostra passível de acolhimento, por razões óbvias, os pedidos defensivos em relação
a
alteração da pena-base e do regime de cumprimento de pena. Explico.

Na hipótese, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não sendo possível a fixação em patamar inferior, tampouco reconhecimento de causa de diminuição da pena, conforme sustentou o juízo de piso
(ID 197921154)
, vejamos:

“
(...)
Na
terceira fase,

no que tange ao
delito de tráfico de drogas
, considero inaplicável
ao acusado a causa de diminuição prevista art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Isso porque, fora encontrado com o acusado
4
porções de maconha, embaladas, ainda dinheiro em espécie, sendo um valor significativo, aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais), 2 (rolos) filmes e 3 (três) celulares, fatos estes que indicam que
o mesmo
iria comercializar as drogas, ou seja, se dedicavam as atividades criminosas. À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/
2006.
(...)
”

Além disso
, diante da pena definitiva fixada (05 cinco anos de reclusão e 01 ano de detenção), mostra-se acertada a fixação do regime semiaberto
de cumprimento de pena, em consonância com o artigo 33, §2°, alínea “b” do Código Penal.

No mesmo sentido e conforme apontou o parecer da Procuradoria, não há como prosperar a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que o apelante não preenche os requisitos constantes no art. 44, inciso I, do Estatuto Repressivo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME INICIAL SEMIABERTO OU ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - QUANTIDADE DE MACONHA [41.710KG] - LOCAL DA APREENSÃO [DENTRO DA GELADEIRA EM SUA RESIDÊNCIA] - RELATÓRIO POLICIAL - DECLARAÇÕES DO ADOLESCENTE - FASE POLICIAL - POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - PROPRIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – INAPLICABILIDADE - PENA IMPOSTA [INFERIOR A OITO ANOS] -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - NATUREZA MENOS NOCIVA DA DROGA [MACONHA], - BONS ANTECEDENTES - PRIMARIEDADE – REGIME INICIAL SEMIABERTO - PENA SUPERIOR A
4
(QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - ÓBICE LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
[...]
A pena imposta [inferior a oito anos], as circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha], os bons antecedentes e a primariedade autorizam o regime semiabert
o (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ
AgRg
no HC no 457.391/MS;
AgRg
no HC no 828.675/).
A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos
(CP, art. 44, I). Recurso provido parcialmente estabelecer o regime inicial semiaberto.” [TJMT – Apelação Criminal no 0022903-90.2018.8.11.0042 – Classe CNJ-417 – Comarca da Capital – 1a C.
Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 05.12.2023]
[Sublinhou-se
].

Por derradeiro, também se mostra desacertado o pleito defensivo buscando dar destinação diversa aos efeitos penais e extrapenais da condenação prescritos no artigo 91 e seguintes do Código Penal.

No caso, verifica-se que o pleito apenas seria possível caso o apelante comprovasse o direito
verossímil
dos bens apreendidos, o que não foi realizado no curso da instrução processual.

Logo
, não sendo comprovada a origem lícita dos valores apreendidos, mostra-se acertada a decretação de suas perdas, não sobrevindo qualquer violação ao direito constitucional de propriedade.

Nesse espeque:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/
03)-
PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DE DETERMINAR O PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS E VINCULADOS AO PROCESSO - NÃO OCORRÊNCIA - EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR REJEITADA. O decreto de perdimento de bens que se enquadram no art. 91 do CP é efeito automático e
inafastável
da condenação criminal, sendo desnecessária a preexistência de pedido expresso da Acusação neste sentido, justamente por se tratar de consectário cuja incidência decorre por força da própria Lei Penal. MÉRITO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA - NÃO CABIMENTO - PORTE DE BEM QUE CARACTERIZA ILÍCITO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. Impossível recepcionar a pretensão recursal de restituição da arma de fogo e/ou munições apreendida em poder do acusado, sobretudo porque o porte de instrumentos bélicos, em desacordo com determinação legal e regulamentar, por si só, é conduta proscrita, e constitui crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03.

(TJ-MG - APR: 10166180009176001 Cláudio, Relator: Rubens Gabriel Soares
, Data
de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2020)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da d. Procuradoria,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
intentado
por
WESLEY FREITAS DE ANDRADE
, mantendo-se
incólume
a
r.
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024